Tribunal: TJES
Processo: 5000763-40.2018.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa não-tributária
Data de julgamento: 2024-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000763-40.2018.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: TELEFONICA BRASIL S.A.

APELADO: MUNICIPIO DE SERRA

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA. TELECOMUNICAÇÕES. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração interpostos contra acórdão que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de agravo interno por ele apresentado. É alegada omissão quanto à alegação de violação do artigo 30, inciso I, da Constituição Federal, o qual atribui aos municípios a competência para legislar sobre assuntos de interesse local. Requer o provimento dos embargos para sanar o vício apontado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se houve omissão no acórdão embargado quanto à análise da competência municipal para legislar sobre assuntos de interesse local, nos termos do artigo 30, inciso I, da Constituição Federal, especificamente no que diz respeito à regulamentação da instalação de Estações Rádio Base (ERB) pelo Município de Serra.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão examina que os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, e que não se destinam à rediscussão da matéria de mérito já analisada.

Verifica-se que a alegação de omissão não procede, uma vez que a questão da competência para legislar sobre telecomunicações foi abordada no acórdão recorrido, que consignou ser competência privativa da União, conforme o artigo 22, inciso IV, da Constituição Federal, o que impede os municípios de instituírem regulamentações sobre telecomunicações além da mera suplementação da legislação federal.

Cita-se precedente do Supremo Tribunal Federal, fixado no RE 776594 (Tema 919), que definiu ser de competência privativa da União a instituição de taxas de fiscalização sobre torres e antenas de telecomunicações, reafirmando a inaplicabilidade de normas municipais sobre o tema.

A pretensão do embargante configura tentativa de reexame da matéria, o que é inviável em sede de embargos de declaração, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

O prequestionamento está atendido, uma vez que o acórdão se manifestou expressamente sobre os dispositivos apontados pela embargante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração não são instrumento adequado para a rediscussão de matéria de mérito previamente analisada e deliberada pelo colegiado.

A competência para legislar sobre telecomunicações é privativa da União, vedando-se aos municípios a criação de normas autônomas sobre o tema, conforme o artigo 22, inciso IV, da Constituição Federal.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 30, I; art. 22, IV; CPC/2015, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 776594 (Tema 919), Rel. Min. Dias Toffoli, julgado em 09.02.2023; STJ, EDcl-AgInt-MS 28.216, Rel. Min. Herman Benjamin, DJE 24.11.2022; STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1131270/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 07.06.2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

C
onsoante relatado, c
uidam os autos de recurso de embargos de declaração interposto
pelo

MUNICÍPIO DE SERRA
contra o v. Acórdão de ID
7565842
, proferido por esta Colenda Terceira Câmara Cível, que, à unanimidade, conheceu do recurso de
agravo interno
interposto
pela
municipalidade
ora
embargante
, e, no mérito, negou-lhe provimento.

Nas razões recursais de ID
7565842
, o ente público embargante alega, em síntese, que houve omissão quanto “
à alegação municipal de violação literal do disposto no artigo 30, inciso I, da Constituição Federal de 1988, que preceitua ser competência dos Municípios, legislar sobre assuntos de interesse local”.

Requer, assim, o conhecimento e provimento dos presentes aclaratórios.

Sem contrarrazões.

Preenchidos os requisitos da admissibilidade recursal, conheço do recurso de embargos de declaração interposto e passo a analisar as suas razões.

É cediço que os embargos de declaração se inserem na categoria dos recursos com fundamentação vinculada, ou seja, cujas hipóteses de cabimento são taxativamente estabelecidas pela lei processual civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material (artigo 1.022 do CPC).

Embora apontada a existência de vício de
om
issão
no
v. Acórdão embargado, o que leva à admissão do recurso interposto, ao examinar o aresto recorrido observa-se que a pretensão do embargante é, em verdade, a reapreciação da matéria que foi devidamente analisada e deliberada por este Órgão fracionário
:

(...)

Como se teve oportunidade de salientar em decisão monocrática ora recorrida,
a matéria dos autos (instalação de Estação Rádio Base – ERB) se refere a tema afeto à seara de telecomunicações, inserida na competência legislativa privativa da União, nos termos do inciso IV, do art. 22, da CF/1988
[1].

(...)

No entanto, evidencia-se que
a Lei nº 4.332/2014, do Município de Serra, ultrapassou a mera alçada de suplementar a legislação federal existente, usurpando a competência legislativa privativa da União para dispor sobre serviços de telecomunicação, como, ademais, decidiu o E. STF sobre o tema, em sede de repercussão geral.

Tanto assim que ao julgar o RE 776594 (Tema 919), de Relatoria do Ministro Dias Tofolli, em 09-02-2023, a Corte Suprema fixou a seguinte tese: “A instituição de taxa de fiscalização do funcionamento de torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz é de competência privativa da União, nos termos do art. 22, IV, da Constituição Federal, não competindo aos Municípios instituir referida taxa”.

(...)

Nesse sentido, é certo que o Município embargante, inconformado com o resultado do julgamento, pretende tão somente a rediscussão da matéria expressamente decidida, uma vez que inexistentes os vícios apontados, não destoando tal conclusão do mais recente e firme entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OFENSA AO ART. 1022 DO CPC NÃO CONFIGURADA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1.
A solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 1022 do CPC. 2. Os Embargos Declaratórios não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito
. 3. Embargos de Declaração rejeitados. (STJ; EDcl-AgInt-MS 28.216; Proc. 2021/0365418-0; SP; Primeira Seção; Rel. Min. Herman Benjamin; DJE 24/11/2022)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REQUISITOS DO ART. 1.022 E INCISOS DO CPC DE 2015. OMISSÃO NÃO CONSTATADA. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. CABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. [...] Depreende-se do artigo 1.022, e seus incisos, do novo Código de Processo Civil que os embargos de declaração são cabíveis quando constar, na decisão recorrida, obscuridade, contradição, omissão em ponto sobre o qual deveria ter se pronunciado o julgador, ou até mesmo as condutas descritas no artigo 489, parágrafo 1º, que configurariam a carência de fundamentação válida. Não se prestam os aclaratórios ao simples reexame de questões já analisadas, com o intuito de meramente dar efeito modificativo ao recurso. 3.
A parte embargante, na verdade, deseja a rediscussão da matéria, já julgada de maneira inequívoca. Essa pretensão não está em harmonia com a natureza e a função dos embargos declaratórios prevista no art. 1022 do CPC
. 4. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgInt no AREsp 1131270/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 07/06/2018, DJe 13/06/2018).

D
ou por
prequestionadas as
matérias
apontadas
pelo embargante
nos presentes
embargos de declaração.

Firme nas razões expostas,
CONHEÇO
do recurso de embargos de declaração interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume o v. Acórdão embargado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Acompanho o voto de relatoria.